Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706303-90.2023.8.07.0008 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a petição de id. 67446155 . Após, conclusos. Brasília/DF, 22/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator